Tribunal: STF
Processo: HC 68210
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça: substituição de Desembargador:  escolha
necessaria do substituto dentre os Juizes do Tribunal de Alçada, onde
houver.
         1. O âmbito normativo do Estatuto da Magistratura,  previsto
no art. 93 CF, não se reduz  a  disciplina  dos  direitos  e  deveres
funcionais dos magistrados: nele  cabem  normas  fundamentais  de  um
verdadeiro estatuto organico do Poder Judiciario,  incluidas  as  que
dizem respeito aos critérios para  a  substituição  dos  membros  dos
tribunais, em seus impedimentos:  consequente  recepção,  pela  ordem
constitucional vigente, das regras pertinentes  da  Lei  Orgânica  da
Magistratura Nacional.
         2. A LC 54/85 deu nova redação ao "caput"  e  derrogou,  por
incompatibilidade com ele, a cláusula de sorteio, do paragrafo  1. do
art. 118, LOMAN; não afetou, porem, a vigencia do paragrafo 3.,  III,
do mesmo artigo, que circunscreve aos Juizes do Tribunal  de  Alçada,
onde   houver,   a   clientela   de   escolha   do   substituto   dos
Desembargadores: donde a sua recepção, com o seu teor original,  pela
Constituição superveniente.
         3. A recepção do referido preceito da LOMAN decorre ainda do
seu ajustamento ao art. 93, III, da Constituição Federal.
         4. A composição dos tribunais, particularmente, a fixação de
critérios para a  integração  eventual  de  formação  permanente  por
juizes que dela não participam e tema  que  ultrapassa  o  âmbito  da
competência regimental que  lhes  outorga  o  art.  96,  I,  "a",  da
Constituição: no que não fosse objeto da Constituição Federal, nem de
lei complementar nacional, poderia se-lo da Constituição  ou  de  lei
local, mas, nunca, de regimento interno dos Tribunais.